Tribunal: STF
Processo: HC 226430
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. ARTIGOS 33, C/C ART. 40, I, E 35 DA LEI N° 11.343/06, E ARTS. 18 E 19 DA LEI N° 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARS DIVERSAS DA PRISÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 810.920.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no âmbito da Operação denominada "Expresso 80", pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c art. 40, I, e 35 da Lei n° 11.343/06, e nos artigos 18 e 19 da Lei n° 10.826/03.



    Em 12/04/2022, o juízo de primeira instância substituiu a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares.



    Posteriormente, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção das medidas cautelares.



    Aduz que “transcorridos mais de dez meses desde a decretação originária das medidas cautelares diversas da prisão, a utilização de tornozeleira eletrônica por Alexandre Jose se mostra indevida, pois lhe priva de trabalhar como motorista de ônibus de turismo e ainda gera um estigma, o que está em total desacordo com o disposto no artigo 282, incisos I e II, e §5º, do Código de Processo Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face de todo o exposto e do que será certamente suprido por esse d. Julgador, o Impetrante requer e espera a concessão liminar da ordem, ou, de ofício, haja vista a evidente ilegalidade que resta perpetrada com a mantença desnecessária e inadequada das medidas cautelares que privam o Paciente do direito de ir e vir e até mesmo de trabalhar, nos termos da fundamentação. 



    No mais, requer-se a notificação do Impetrado para que cumpra de imediato a r. decisão liminar e ofereça, no prazo legal, as informações de que dispuser. 



    Após a oitiva da Procuradoria de Justiça, requer e se espera que no mérito seja concedida a segurança, confirmando-se a r. liminar em definitivo, para que o Paciente aguarde a sentença em liberdade provisória ou com medidas cautelares que não lhe impeçam de trabalhar.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente